Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. VALORES AUFERIDOS POR ARRENDAMENTO DE BEM ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade de algum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações acerca da situação dos bens da empresa recuperanda.
2. Mesmo após o transcurso do stay period o credores garantidos por alienação fiduciária não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, pois isso configuraria a subversão do sistema, ao atribuir mais importância à garantia real, em detrimento do princípio da preservação da empresa.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado.